Tribunal: STF
Processo: ARE 1481954
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL: DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CUJA DCB OCORREU EM MARÇO DE 2004. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. AÇÃO PROPOSTA EM 2019. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE REVISÃO DA RMI DA PENSÃO E PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DO INSTITUIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO” (fl. 4, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 16).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado “as Emendas Constitucionais 20-98 e 41-2003” (fl. 13, doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi julgado prejudicado (doc. 22).



    No agravo, o agravante sustenta que a Turma Recursal contrariou “a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal que firmou-se no sentido de que os benefícios limitados ao Menor Valor Teto, concedidos anteriormente à CF/88 tem direito a revisão pelas Ecs 20/98 e 41/03, não havendo prazo estabelecido para referida revisão” (fl. 2, doc. 24).



    Salienta que, “verificado que se trata de readequação de beneficio limitado por ocasião da vigência das ECs, ou seja, de revisão de sua renda mensal para que observe os novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, equivocada a aplicação do artigo 103 da Lei 8213/91” (fl. 8, doc. 24).



    Pede “o recebimento e provimento do Recurso Extraordinário, com a consequente reforma do acórdão, a fim de que seja afastada a decadência e assegurada a aplicação dos novos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, readequando a renda mensal do benefício da parte autora, nos termos do julgado no RE 564.354” (fl. 11, doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal não examinou o mérito da ação, por ter sido reconhecida a decadência do direito do autor, com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos a pensão por morte foi deferida em 27/4/2006 (Evento 6, OUT2, Página 2) e a demanda ajuizada em 14/11/2019, depois, portanto, do transcurso do prazo de 10 anos previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 (redação em vigor antes da alteração promovida pela MP 871/2019 e convertida na Lei nº 13.846/2019): 



    ‘Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.’



    Veja que a decadência atingiu o próprio direito à revisão da RMI da pensão, ao contrário do que concluiu a sentença, pois o objeto deste processo é justamente a revisão da RMI da pensão, senão qual o interesse em propor a presente ação, já que o benefício anterior de aposentadoria foi cessado no ano de 2006? 



    Repita-se, não pretende a parte autora a revisão de sua renda mensal ATUAL, ao contrário do que seria se o instituidor estivesse vivo e pleiteasse a revisão da referida renda de seu benefício (a atual, não a inicial), pelo que não ocorreria a decadência; mas o que a autora pretende é a revisão da RMI da pensão que recebe e por isso incide a regra extintiva acima transcrita. 



    Portanto, não como escapar à conclusão de que o direito à revisão da renda mensal inicial (RMI) da pensão por morte, e é essa a pretensão da parte autora, que decorre de seu interesse e legitimidade de revisão a renda mensal do benefício do instituidor, está extinto pela decadência. 



    No que respeita às diferenças que seriam devidas e decorrentes da revisão da renda atual do benefício do instituidor (aposentadoria especial), sobre a qual haveria legitimidade da parte autora, como visto acima, o que ocorreu foi a prescrição da pretensão (quinquenal), eis que o referido benefício cessou em 31/8/2006, e como a presente ação foi proposta em 14/11/2019, somente até 31/8/2011 poder-se-ia pleitear alguma diferença” (fls. 3-4, doc. 12).



     No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).



    Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (ARE nº 1.167.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/18; RE nº 1.170.319/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/18; ARE nº 1.171.150/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/18); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (ARE nº 1.055.453/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/2/18; ARE nº 876.290/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/17; RE nº 1.080.380/RS, de minha relatoria, DJe de 26/10/17; e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007. (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13; ARE nº 690.967/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/4/13). 



    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (…).



    No RE nº 1.104.569/ES, deixei assinalado que, para ultrapassar o entendimento das instâncias ordinárias acerca das situações abrangidas pela norma do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, indubitavelmente, o reexame da da causa à luz da citada norma legal, para o que não se presta o recurso extraordinário. (DJe de 8/3/18). Nesse sentido: ARE nºs 1.155.041 e 1.154.041/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/8/18; ARE nº 1.139.002/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/18; ARE nº 1.112.288/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/18; RE nº 1.040.051/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/9/17; RE nº 901.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/16; ARE nº 1.117.846/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/18; RE nº 1.137.280/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/6/18. (…)



    Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral do tema” (ARE n. 1.172.622-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora